Tribunal: TJES
Processo: 5014018-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014018-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BRUNA PINHEIRO BORTOLINE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO. COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. ESCLARECIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela operadora de saúde, mantendo decisão que determinou o custeio de tratamento medicamento oncológico, bem como condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto à limitação da cobertura ao rol da ANS ou ao contrato, quanto à inexistência de danos morais diante de dúvida razoável, e quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em razão de tratamento continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a limitação da cobertura assistencial ao rol da ANS ou às previsões contratuais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de danos morais diante de suposta dúvida razoável na negativa de cobertura; (iii) determinar se há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao custeio de medicamento não previsto no rol da ANS, reconhecendo a possibilidade excepcional de cobertura e destacando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos oncológicos, inclusive em uso off label.

A decisão também analisou a pretensão indenizatória, afastando a alegação de dúvida razoável e reconhecendo que a negativa de cobertura de tratamento a paciente diagnosticado com câncer viola a legítima expectativa de assistência e configura abalo moral indenizável.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com as conclusões adotadas pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

É desnecessária a manifestação expressa do julgador sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

Todavia, mostra-se pertinente esclarecer o critério de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a condenação envolve obrigação de fazer de trato continuado, consistente no fornecimento de medicamento por prazo indeterminado.

Nessas hipóteses, o valor da condenação deve corresponder à soma do valor da indenização por danos morais com o montante equivalente a 12 meses de custeio do tratamento, por analogia ao art. 292, §2º, do CPC, que estabelece o critério de prestação anual para obrigações por tempo indeterminado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em condenação que impõe obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico continuado, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor equivalente a 12 meses de tratamento, por analogia ao art. 292, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5014018-64.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
BRUNA PINHEIRO BORTOLINE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de Id 16929163, por meio do qual esta egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais de Id 17241188, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido:
I)
é omisso, pois não se pronunciou expressamente acerca do fato de que a operadora está obrigado a disponibilizar apenas os medicamentos/procedimentos constantes do rol da ANS ou previstos em contrato;
II)
é também omisso pois ignorou que, havendo dúvida razoável, inexiste obrigação de indenizar danos morais;
III)
equivocou-se ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação, uma vez que, envolvendo a demanda tratamento médico continuado, não se faz possível mensurar os gastos da condenação.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como prequestionamento dos arts.113, 186, 187, 188, 421, 421-A, 422 e 927 do Código Civil, artigo 5º, incisos XXXVI e XXXVII da Carta da República e no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, além dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, III, da Lei 9.961/2000 e Arts. 10, §4º, 10, incisos I, V, IX, 12, 16, VI e 35-F da Lei 9.656/1998, Arts. 6º e 196 da CRFB, artigos 54, par. 4º, CDC.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões alegadas. O que se verifica é um claro inconformismo com as teses jurídicas adotadas por esta egrégia Câmara.

Isso porque, o acórdão foi expresso e claro ao consignar a possibilidade excepcional de obrigação do custeio de tratamento/medicamento não previsto no rol mínimo da ANS ou em contrato, bem como
“
o entendimento pacífico do próprio c. Superior Tribunal de Justiça acerca da irrelevância da discussão sobre a taxatividade da lista
na hipótese de medicamentos oncológicos
, ainda que em uso
off label
, uma vez que esses são de fornecimento obrigatório pelo plano de saúde”.

Foram citados, ainda, diversos precedentes em idêntico sentido
.

Do mesmo modo, com relação à pretensão indenizatória, o acórdão demonstrou inexistir dúvida razoável, ante o entendimento consolidado do c. STJ e consignou que
“d
iversamente do que tenta fazer crer a apelante, não há que se falar que um paciente, já fragilizado por um diagnóstico de câncer – doença que, por si só, gera angústia, temor e incerteza –, não sofra um abalo psicológico profundo ao se ver desamparado pela operadora com a qual mantinha um contrato justamente para os momentos de maior vulnerabilidade. A negativa de cobertura representa a quebra da legítima expectativa de assistência, impondo ao segurado um verdadeiro calvário burocrático e emocional em um momento em que todas as suas energias deveriam estar voltadas à sua recuperação”.

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Ademais, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Com relação, contudo, aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que, embora inexista equívoco, faz-se proveitosa a exposição de esclarecimentos, de modo a afastar possível
dúvida
quanto ao seu cálculo.

Isso porque, havendo condenação (fornecimento de tratamento e pagamento de indenização), correta a fixação dos honorários sobre o valor de tal condenação, em consonância com a ordem de preferência do art.85, §2, do CPC.

Todavia, tratando-se de obrigação de trato continuado, como na hipótese dos autos, que se refere a fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o valor da condenação deve ser aferido por meio da soma do valor da indenização por danos morais e do valor referente a 12 (doze) meses de cobertura do tratamento, em analogia ao art.292, §2º, do CPC ao dispor sobre a forma de cálculo do valor da causa.

Nesse mesmo sentido, observe-se:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO . OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. TRATAMENTO CONTINUADO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESTAÇÃO ANUAL . 1. Dirimindo a controvérsia existente entre a Terceira e a Quarta Turma, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações à obrigação de fazer que determinam o custeio de tratamento médico por parte dos planos de saúde que podem ser economicamente aferidos, tendo como parâmetro o valor da cobertura negada. 2. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
3. Por se tratar de tratamento continuado e por tempo indeterminado (home care), deve ser considerado o valor da cobertura indevidamente negada referente a 12 (doze) meses (prestação anual) como base de cálculo dos honorários advocatícios, em interpretação ao artigo 292, § 2º do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e provido. (TJ/DF. 0732999-52.2021.80.7.0003. Relator: Lucimeire Maria da Silva. Quinta Turma Cível Data de Julgamento: 03/10/24. Data de Publicação: 15/10/24). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO/OBSCURIDADE. CUSTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUADO. LAPSO TEMPORAL PARA APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO . EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO DO JULGADO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte embargante, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação, compreendendo o quantum fixado a título de danos morais e o proveito econômico correspondente ao custo do medicamento "Nintedanibe" indevidamente negado . A parte embargante sustenta obscuridade quanto ao lapso temporal a ser considerado para apuração do proveito econômico. II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão embargado deve ser integrado para explicitar o período a ser considerado na apuração do proveito econômico referente ao custo do medicamento, de modo a evitar incertezas na fase de liquidação de sentença. III . Razões de decidir Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Constatada obscuridade no acórdão embargado quanto ao critério temporal aplicável para cálculo do proveito econômico relativo ao custo do medicamento, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado.
A obrigação imposta ao plano de saúde é de natureza continuada, consistente no fornecimento de medicamento de uso prolongado . Assim, nos termos do artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil, o valor correspondente a prestações vincendas por tempo indeterminado deve ser equivalente a uma prestação anual.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARE sp 198124/RS, fixou entendimento de que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pode ser economicamente aferida tomando-se por parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração acolhidos para aclarar o julgado, a fim de explicitar que o proveito econômico referente ao custo do medicamento "Nintedanibe" deverá corresponder ao valor equivalente a 12 meses de tratamento, observados os preços vigentes no respectivo período, mantidos os demais termos do acórdão
. Tese de julgamento: "
1. O critério de apuração do proveito econômico referente ao custo de medicamento de uso continuado, para fins de base de cálculo dos honorários sucumbenciais, deve corresponder a 12 meses de tratamento, nos termos do artigo 292, § 2º, do CPC."
(TJ/MG. Embargos de Declaração nº5009371-76.2024.8.13.0145. Relator: Des. Luís Eduardo Alves Pifano. Data de Julgamento: 18/11/25. Décima Oitava Câmara Cível. Data de Publicação: 19/11/25). (grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,

DOU-
LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes
, apenas para, sanando a obscuridade apontada, esclarecer que o valor da condenação para apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser aferido por meio da soma do valor da indenização por danos morais e do valor referente a 12 (doze) meses de cobertura do tratamento médico, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, sanando a obscuridade apontada, esclarecer que o valor da condenação para apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser aferido por meio da soma do valor da indenização por danos morais e do valor referente a 12 (doze) meses de cobertura do tratamento médico, sem efeitos infringentes.